Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ACTIO NATA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 11.184,37 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia; e (ii) R$ 16.032,42 a título de atualização monetária do valor devido referente à conversão de licença prêmio em pecúnia face a demora para o seu pagamento. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição, visto que a aposentadoria ocorreu há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda. Assim, sustenta a inexistência de causa suspensiva prescricional, e que a prescrição suscitada está em conformidade com o decidido pelo STJ no tema 516 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquele tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou no ano de 2017, enquanto que apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que no processo de aposentadoria a parte autora tinha ciência apenas do reconhecimento administrativo acerca do número de meses de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia (ID 58832271, pág. 35), enquanto que apenas no momento do pagamento é que teve conhecimento acerca do montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do montante devido, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Poranto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em janeiro de 2024. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.